Tribunal: TJMT
Processo: 0006507-81.2011.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006507-81.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEI PINHEIRO ALMEIDA - CPF: 636.141.201-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (VÍTIMA), JOANA DARC DA SILVA REIS (ASSISTENTE), FABIO JUNIOR SANTIN - CPF: 990.150.051-68 (ASSISTENTE), ÉVERTON KUMBIER (ASSISTENTE), FERNANDO FAVARO - CPF: 019.940.709-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO HENRIQUE LUZ - CPF: 005.163.031-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DELFINO DE ARAUJO - CPF: 958.154.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI PINHEIRO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 155, §4°, INCISOS II E IV, DO CP – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL OU RESISTÍVEL – INVIABILIDADE – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) - CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – INVIABILIDADE – USO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA EXASPERACAO DA PENA-BASE ATENDENDO AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL –
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRECEDENTES – ATENUANTE RECONHECIDA -
PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP).

I – A aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. “Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma,DJe 23/10/2020).

O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a
confissão
ser utilizada para fundamentar a condenação.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006507-81.2011.8.11.0010

APELANTE: VANDERLEI PINHEIRO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLEI PINHEIRO ALMEIDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, que julgou parcialmente procedente a denúncia para o condenar à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas, tipificado no art. 155, §4°, incisos II e IV, do Código Penal (id. 156703167).

Narra a denúncia que:

“Consta do incluso caderno informativo que no dia 26 de Janeiro de 2010, no período noturno, na Usina Pantanal, zona rural deste Município, os denunciados VANDERLEI PINHIERO ALMEIDA, LEANDRO DELFINO DE ARAUJO e FLAVIO HENRIQUE LUZ, agindo em unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para si ou para outrem, mediante abuso de confiança, fios de cobre de propriedade da Usina Pantanal, avaliados em aproximadamente R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação de fls. 31 (não numerada).

Evola-se dos autos que o denunciado Vanderlei era vigilante noturno na empresa e aproveitou de seu cargo para facilitar a entrada na Usina Pantanal dos réus Leandro e Flavio que, por sua vez, furtaram os fios de cobre que encontravam-se no interior da empresa.

Extrai-se dos autos, ainda, que após realizarem o furto os Denunciados Leandro e Flávio retornaram a zona urbana desta cidade na posse dos objetos furtados, e ofereceram-nos a venda para um ferro velho a fim de partilharem entre os três o dinheiro oriundo da res furtiva.

A res furtiva foi vendida ao denunciado Fernando Favaro, que a adquiriu devendo saber ser produto de crime, face as condições de quem as oferecia. Os fios de cobre foram comprados pelo denunciado Fernando Favaro pelo preço de RS 6,00 (seis reais) o quilo, totalizando a quantia de RS 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)”.
(Sic, id. 156694039, p. 01)

Os autos foram desmembrados em relação ao apelante (id.
156694039, p. 108)
.

Nas razões recursais, busca a Defensoria Pública a absolvição de
VANDERLEI PINHEIRO ALMEIDA
por ausência de provas de autoria.

Busca, subsidiariamente, a exclusão da culpabilidade sob a alegação de coação moral irresistível ou o reconhecimento da atenuante de pena prevista no artigo 65, III, “c”, do Código Penal (coação moral resistível).

Ainda, subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, bem como a readequação do
quantum
de aumento aplicado para majorar a pena-base e da pena de multa
(id. 156703177)
.

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 156703179).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 166037184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI PINHEIRO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alega a Defensoria Pública, que inexiste prova da participação de
VANDERLEI PINHEIRO ALMEIDA na empreitada criminosa, pugnando, assim, pela sua absolvição.

Subsidiariamente, busca o reconhecimento da coação moral irresistível, afastando-se a culpabilidade do apelante ou da coação moral resistível, atenuando-se a pena.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo termo de exibição e apreensão (id. 144526671, p. 24), auto de avaliação da
res
(id. 156694039, p. 72), além das provas orais colhidas nos autos.

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

In casu
, o apelante, ao ser ouvido na fase administrativa, confessou ter facilitado a entrada dos corréus para que subtraíssem o fio de cobre armazenado na empresa e receberia R$500,00 (quinhentos reais) para isso. Confira-se:

“Que LEANDRO é motorista da Kombi, e que transportava sua pessoa para a Usina Pantanal, pegando sua pessoa em ponto fixo, há cerca de 05 meses que o mesmo é motorista da Kombi. LEANDRO disse para a sua pessoa que sabia que, teria cobre, em uma sala, sem qualquer segurança na Usina Pantanal; QUE LEANDRO ofereceu uma parte da venda do material, se a sua pessoa facilitasse o furto. QUE no período noturno, sua pessoa abriu a porta da sala, e ajudou LEANDRO a carregar na Kombi. QUE na ação delituosa estava presente, outro elemento, que reconheceu nesta DELPOL, como sendo FLAVIO HENRIQUE LUZ, elemento esse o mesmo conduzido pelos Investigadores de Polícia, QUE um dia após LEANDRO foi até sua residência levar a quantia de R$500,00 (quinhentos reais). QUE depois de levar a quantia em dinheiro LEANDRO ligou algumas vezes para a sua pessoa, mas não veio a atender”.

Sob o crivo do contraditório, Vanderlei alterou a versão, alegando que só teria visto a
res
quando esta já estava condicionada no interior da Kombi, bem como teria sido ameaçado pelos
“meliantes”,
que o obrigaram aceitar dinheiro para incriminá-lo.

Além disso, disse que os autores do furto teriam jogado o dinheiro na sua porta.

Contudo, a versão apresentada pelo apelante, além de fantasiosa, encontra-se isolada nos autos.

Isso porque, a testemunha EVERTON KUMBIER, ao depor em Juízo, disse não se recordar com precisão dos fatos, vez que já teriam se passado doze anos, contudo
lembrava da participação de um vigilante e outras pessoas na subtração destes fios de cobre, bem como estes teriam vendido a
res
na cidade
.

Além disso, afirmou que
se recordava da ocorrência de uma “situação” na usina, em que roubaram os fios de cobre, que identificaram um suspeito e este entregou os demais, além

da situação da receptação, vez que descobriram onde eles venderam os fios de cobre na cidade
.

A testemunha FABIO JUNIOR SANTIN, proprietário da Kombi utilizada no transporte do bem subtraído ratificou a versão apresentada por Everton Kumbier, confirmando a participação do apelante na empreitada criminosa. Confira-se:

“Que se recorda da situação; que na época o depoente tinha uma van que transportava os guardas; que tinha um funcionário, que era seu cunhado inclusive; que foi ele e o Vanderlei que foram os responsáveis por isto aí; que ficou sabendo porque sua Kombi, que era o veículo de transporte, foi apreendido na época; que ficou sem transporte para transportar os guardas; que por isso ficou sabendo; que como não era o depoente que dirigia a Kombi ficou muito tempo sem fazer o transporte; que sua Kombi foi apreendida na época porque o Delegado entendeu que ela foi o veículo usado no roubo; que acredita que não apreenderam material na sua Kombi; que sabia que Fernando que comprou o fio tinha comércio na rua, mas não conhecia; que sabia que ele tinha um comércio de ferro velho; que era seu cunhado que dirigia a Kombi; que seu cunhado era o Leandro Delfino; que nunca mais o viu; que ele terminou o namoro com sua irmã, naqueles dias, e aí não viu mais; que ele foi com a Kombi lá a noite; que a Kombi ia na usina carregada dos vigilantes e voltava vazia; que Vanderlei era vigilante da usina nesta época; que acredita que o furto foi no período noturno; que quatro horas da tarde ela começava a pegar o pessoal; que cinco horas acha que eles trocavam o turno e daí voltavam a van; que não sabe dizer se Vanderlei, naquele dia, estava trabalhando à noite; que não sabe falar se a usina despediu o Vanderlei por causa destes fatos; que na ocasião sua empresa foi dispensada por causa deste fato; que ficou sabendo que o Vanderlei e seu cunhado estavam envolvidos”.
(Sic. Depoimento extraído da sentença – id. 156703167, p. 02)

Sob o crivo do contraditório, a policial civil JOANA DARK DA SILVA REIS afirmou não se recordar com detalhes os fatos, mas que o vigilante teria sido acusado à época dos fatos.

Note-se que, em solo policial, o acusado confessou ter facilitado a entrada dos coautores do delito na empresa vítima, o que foi corroborado pelas provas orais colhidas em Juízo.

Todavia, sob o crivo do contraditório alegou ter sido coagido pelos demais autores do furto, o que, ao meu ver, além de fantasiosa, não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos.

Convém ressaltar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Assim, não é crível que o acusado alegue coação moral irresistível ou mesmo resistível, vez que em seu interrogatório prestado na fase policial confessou a autoria do delito, bem como, definiu, Leandro Delfino, como mentor do crime - indicando que o apelante, em conluio prévio, facilitou o furto dos fios de cobre da empresa vítima, para obterem lucro com a sua venda.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de VANDERLEI PINHEIRO DA ALMEIDA pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso II e IV, do Código Penal, não podendo falar-se em absolvição ou mesmo em afastamento da culpabilidade em relação à presença da coação moral irresistível, como requer a defesa, que não colacionou nenhuma prova a afastar a acusação que pesa contra seu defendido, como também não derruiu os fortes indícios contra ele apurados.

Da dosimetria da pena.

Conforme consta dos autos, o apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 121 (cento e vinte um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No caso, requer a Defensoria Pública a readequação da fração aplicada para aumentar a pena-base para 1/6 (um sexto), além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por fim, a readequação da pena de multa.

Conforme destacado na sentença, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do delito em razão da premeditação e utilização do veículo de terceira pessoa destinado ao transporte dos funcionários da empresa vítima (culpabilidade), bem como pela prática do crime durante o período noturno (circunstâncias do delito), aplicando-lhe a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo mínimo e o máximo da pena cominada ao delito, resultando na pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ressalte-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça, sendo que, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

In casu
, o Juízo
a quo
majorou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da culpabilidade e circunstâncias do delito, o que representa um acréscimo em fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, que se mostra proporcional, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Diante da inexistência de um critério legal, a exasperação da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador. No caso concreto, o julgador, considerando cada circunstância judicial constante do art. 59 do CP, atribuiu uma fração sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada para exasperar a pena-base, o que se admite, conforme precedentes desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.376.588/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/10/2019). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. In casu, considerando o intervalo de apenamento dos crimes e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas (AgRg no HC n. 672.263/SC, MinistroRibeiroDantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021). 3. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordináriaopta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo)sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021). 4. Agravo regimental improvido”.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.919.781/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

Dessa forma, mantenho a fração de aplicada pelo magistrado na primeira fase da dosimetria da pena (1/8), mantendo a basilar em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por outro lado, verifica-se que o requerente confessou o delito na fase policial e, ainda que, em juízo tenha se retratado e apresentado versão distinta sobre o fato, sua confissão deve ser reconhecida como atenuante.

Assim, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal e, em consequência, promovo a compensação dessa circunstância atenuante com a agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal (violação do dever inerente ao cargo), porquanto igualmente preponderantes. De modo que a pena provisória fica estabelecida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na 3ª fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva, consistente em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No tocante à pena de multa, conforme entendimento pacífico, a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, readéquo a pena pecuniária para 14 (quatorze) dias-multa, guardando assim proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho o regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, e §3º, do Código Penal.

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reconhecer a atenuante prevista no artigo
65, III, “d”, do Código Penal, passando a pena para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como reduzo a pena de multa para 14 (quatorze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023